Tribunal: STF
Processo: HC 263781
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação de ter cometido crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I do Código Penal e teve sua prisão convertida em preventiva.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea, tendo em vista a fragilidade do reconhecimento pessoal, e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “(A) a concessão da liminar para que seja IMEDIATAMENTE substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ante a insuficiência do reconhecimento pessoal tendo em vista que os assaltantes estavam de capacete e que não há informações completas sobre o procedimento em sede policial, bem como por não existir risco à ordem pública; 



    (B) seja, no mérito, concedida a ordem de habeas corpus, ratificando-se o pedido liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Sr. REGINALDO JOSÉ DA SILVA, eis que no caso concreto afronta a regra constitucional da presunção de inocência;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Tribunal impetrado valeu-se dos seguintes fundamentos para justificar a denegação da ordem: 



    "De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. E, nesse passo, respeitada a combatividade da ilustre Defesa, as decisões aqui impugnadas, tanto a que converteu o flagrante em preventiva, quanto a que indeferiu o pleito revogatório, contrariamente ao sustentado, encontram-se suficientemente fundamentadas e delas bem se pode extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, consubstanciada na presença e persistência dos requisitos e pressupostos da cautelaridade segregativa, com evidenciação da prova da existência de crime, de natureza hedionda, frise-se, e indícios suficientes de autoria, ressaltada a gravidade concreta da conduta, o modo e as circunstâncias com perpetrada (fls. 68/72 e 216/218). Confira-se, por destaque: “...A Ilustre Defesa de REGINALDO JOSÉ DA SILVA, apresentou o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, e, tendo o Ministério Público já opinado contrariamente ao referido pleito, por meio do r. Parecer às (fls. 200), DECIDO: Assiste razão ao Ministério Público em sua r. manifestação de fls. 200. Reanalisando os autos, verifico que em relação aos argumentos da nobre Defesa de REGINALDO no pedido de fls. 191/196, foram também analisados pelo douto juízo em regular Audiência de Custódia na r. decisão de fls. 53/57, que, por sua vez, INDEFERIU o pedido da nobre Defesa dos acusados, e, acolhido o requerimento Ministerial, decretou a prisão preventiva dos acusados REGINALDO e WILDSON. Quanto as alegações relativas aos reconhecimentos dos acusados pela vítima, perante a douta Autoridade Policial, assim constou do Relatório pela nobre Magistrada, em sua r. Decisão de fls. 55: Fls. 55 - Neste DP presenciaram a vítima reconhecer em sala separada os dois abordados como autores do roubo. Presenciaram, ainda, a vítima Guilherme reconhecer o revólver de cabo branco como o usado na ação, assim como a motocicleta encontrada em poder deles. Na sala separada a vítima reconheceu a pessoa que agora sabe se chamar Wildson de Jesus Santos como quem portava arma de fogo e o condutor da motocicleta como sendo a pessoa de Reginaldo José Da Silva. Reconheceu, ainda, o revólver de cabo branco como o usado na ação, assim como a motocicleta encontrada em poder deles como a pilotada pelo autor do roubo. Manifestações do Ministério Público (pela regularidade do flagrante e conversão em prisão preventiva) e Defesa (pela concessão de liberdade provisória)...' grifei. Ora, como visto, em cognição sumária, sem adentrar ao mérito, verifico que não há falar-se que a decretação da prisão preventiva dos réus ocorreu somente fls. 193: 'com um único elemento indiciário: o reconhecimento pessoal realizado em solo policial'- Grifei, pois conforme trecho da r. decisão acima em destaque, haviam outros elementos, que deram o suporte ao juízo, de forma impreterível, pela decretação preventiva dos réus, em especial, da arma (revólver com cabo branco), bem como da motocicleta utilizada pelos roubadores, da qual os acusados ocupavam, quando da suas abordagens pela Polícia Militar, e segundo relatado pelos policiais, no momento em que os ocupantes daquela moto aguardavam o abastecimento do referido motociclo em um posto de combustível, puderam visualizar que o seu garupa teria mexido na cintura como se estivesse armado, o que motivou a abordagem policial, e, segundo consta, de fato, se confirmou com a apreensão da arma de fogo em poder dos acusados. Consta, também, que o revolver apreendido, além das 7 (sete) munições intactas, foi constatada que uma delas, estava deflagrada, corroborando com a versão apresentada pela vítima em suas declarações, que teria afirmado que os roubadores, com a nítida intenção de se afirmarem como perigosos, e que não estavam ali para 'brincadeiras', teriam efetuado um tiro para o alto (fls. 12/13 e 14). Quanto aos argumentos relativos aos atributos pessoais de REGINALDO, é certo que se assemelha ao requerimento formulado pelo corréu WILDSON, que foi devidamente analisado por esta magistrada, e por meio da decisão de fls. 136/137, INDEFERIU o pedido de WILDSON, fundamentos pelos quais remeto a presente decisão. Diante disso, como dito, não havendo alteração do quadro fático-jurídico, e, assim, pelos mesmos fundamentos lançados na decisão de fls. 136/137, e observados, também, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva de ambos os acusados na presente ação penal (fls. 53/57), INDEFIRO o pedido de fls. 191/196, e MANTENHO a prisão preventiva do acusado REGINALDO JOSÉ DA SILVA...”. Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, sobretudo se se atentar para a singularidade do modus operandi contextualizado na denúncia. [...] Repise-se, assim, quanto à alegada questionabilidade do reconhecimento, que o ato não se deu apenas e tão somente quanto à pessoa, em si considerada, mas também por outros aspectos igualmente essenciais, que alicerçaram a indispensabilidade da medida extrema, já que, como bem ressaltado pela digna autoridade apontada como coatora, há o registro no sentido de que “...neste DP presenciaram a vítima reconhecer em sala separada os dois abordados como autores do roubo. Presenciaram, ainda, a vítima Guilherme reconhecer o revólver de cabo branco como o usado na ação, assim como a motocicleta encontrada em poder deles. Na sala separada a vítima reconheceu a pessoa que agora sabe se chamar Wildson de Jesus Santos como quem portava arma de fogo e o condutor da motocicleta como sendo a pessoa de Reginaldo José Da Silva. Reconheceu, ainda, o revólver de cabo branco como o usado na ação, assim como a motocicleta encontrada em poder deles como a pilotada pelo autor do roubo...”. Urge ponderar, já em obtemperação, que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. Não era necessário que o decreto constritivo fosse exaustivo, extenso ou que detenha minudência terminativa, como parece pretender a impetração, até para evitar prematura incursão no mérito, não se podendo olvidar, nesse passo, que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, tenha se afastado de sopesar as circunstâncias do caso concreto. Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, que no caso não se presta a qualquer antecipação de eventual cumprimento de pena, prescindível se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento, até por incompatibilidade lógica, das medidas restritivas alternativas ao cárcere, as quais não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública. Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder ao processo em liberdade." 



    Dos trechos em destaque é possível observar que tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal impetrado apontaram todos os elementos aptos a justificarem a manutenção da segregação cautelar, em especial o resguardo da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo paciente e seu comparsa que teriam efetivado a empreitada criminosa a partir de abordagem com o emprego de arma de fogo, impondo temor à vítima afetada, atendidos, ainda, os demais requisitos objetivos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.



    A decisão, devidamente fundamentada, deve ser mantida, eis que alinhada à jurisprudência deste Tribunal Superior. Veja-se:



    (...)



    Ressalte-se a inexistência de violação ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, diversamente do que aponta a defesa, o reconhecimento não se deu somente com base na pessoa e caracteres físicos dos roubadores, mas também na convicção das vítimas quanto à motocicleta e ao armamento por eles utilizado. 



    Por fim, importante asseverar que a constatação acerca da existência de condições subjetivas em favor do paciente, como a primariedade, ter endereço fixo e ocupação lícita, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes os requisitos que autorizam sua decretação. 



    Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente